Tribunal: TJSP
Processo: 1500193-82.2018.8.26.0333
Classe: Apelação Criminal / Furto
Órgão julgador: Paiva Coutinho
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-02
Data de publicação: 2020-05-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000308232
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500193-82.2018.8.26.0333, da Comarca de Macatuba, em que é apelante MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é apelado SERGIO CORDEIRO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: negaram provimento ao
recurso ministerial, confirmando-se a r. sentença por seus próprios e bem lançados
fundamentos,v,u,, de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores XAVIER DE SOUZA
(Presidente sem voto), ALEXANDRE ALMEIDA E MARIA TEREZA DO AMARAL.
São Paulo, 2 de maio de 2020.
PAIVA COUTINHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500193-82.2018.8.26.0333 -Voto no 43277
2
VOTO no: 43.277
Apelação Criminal no: 1500193-82.2018.8.26.0333
Comarca: Macatuba.
Vara de Origem: 1a Vara Criminal.
Juíza Prolatora da Sentença: Maria Cristina Carvalho Sberghen.
Apelante: Ministério Público.
Apelado: Sérgio Cordeiro.
" negaram provimento ao recurso ministerial, confirmando-se a r.
sentença por seus próprios e bem lançados fundamentos."
Vistos.
Cuida-se de apelação interposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO contra a r.
sentença lançada a fls. 131/132 dos autos digitalizados, publicada em 19 de julho de 2019,
que absolveu SÉRGIO CORDEIRO da imputação de infringência ao delito descrito no
art. 155, § 4o, inciso IV, do Código Penal, com fundamento no art. 386, inciso VII, do
Código de Processo Penal, em razão dos fatos ocorridos em 18 de março do mesmo ano.
Pretende o órgão ministerial a condenação do acusado nos exatos termos do
aditamento à denúncia, por suficiência probatória notadamente diante das declarações
firmes da vítima e do policial (fls. 137/142).
Constam as contrarrazões (fls. 147/152) e o parecer da douta Procuradoria
Geral de Justiça (fls. 158/164), que opina pelo provimento do apelo ministerial.
É o relatório.
O apelo não comporta provimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500193-82.2018.8.26.0333 -Voto no 43277
3
O recorrente foi denunciado pelo crime de furto qualificado porque,
juntamente com indivíduo não identificado, subtraiu 193 espigas de milho estocadas em
três sacos com 100, 50 e 43 espigas em cada, de propriedade da vítima João Carlos Cunha.

Malgrado a comprovação da materialidade pelo auto de exibição e
apreensão de fls. 14/15, a autoria atribuída ao apelado é realmente duvidosa.
Ele sempre negou a subtração das espigas de milho, dizendo que as três
sacas apreendidas em sua residência eram de sua propriedade, já que planta milho em um
terreno e o havia colhido (fls. 38 e 124 CD), o que foi confirmado pela testemunha Aloízio
(fl. 123 CD), acrescentando que ele cultiva milho há vários anos e que essa é uma atividade
complementar a de motorista que também exerce.
Por sua vez, a vítima João apresentou declarações diversas em Juízo e na
Delegacia (fls. 13 e 121 CD). No primeiro momento, ela esclareceu ter visto o acusado
saindo de sua propriedade, não mencionando estar acompanhado de outro indivíduo, e
disse que não sabia a quantidade que tinha sido subtraído. Já em Juízo, declarou que o
acusado estava com um comparsa e que subtraíram três sacos que foram apreendidos
depois em sua casa.
O investigador de Polícia Paulo (fl. 122 CD) apenas asseverou o registro da
ocorrência pela vítima e a apreensão dos sacos na residência do acusado.
Vê-se, portanto, que as provas produzidas nos autos são insuficientes a
sustentar um édito condenatório, pois como bem destacou o douto magistrado da origem,
ao que tudo indica o apelado também cultiva milho em um terreno e as espigas apreendidas
poderiam muito bem ser de sua propriedade. E depois, as declarações divergentes da vítima
ao longo da persecução penal em pontos cruciais para comprovação da autoria trouxeram
dúvidas acerca da dinâmica fática, sobretudo a descrição dos fatos em Juízo que implicaria
na forma qualificada do crime pelo concurso de agentes, que sequer foi mencionado na
Delegacia.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500193-82.2018.8.26.0333 -Voto no 43277
4
Não se duvida que a palavra dos policiais e da vítima é elemento de prova
bastante importante para a fixação da responsabilidade do agente, sendo dotados seus
testemunhos de extremo relevo, conforme entendimento jurisprudencial. Entretanto, na
hipótese dos autos, suas declarações não forneceram a segurança necessária para
condenação do acusado pelo crime de furto qualificado na propriedade rural da vítima.
Nesse contexto, existindo dúvida a respeito da autoria, naturalmente não se
deve arriscar na condenação de um inocente, devendo, nesta hipótese, prevalecer o
princípio inserto na parêmia in dubio pro reo.
Nesse sentido:
“A condenação requer certeza, sub specie universalis, alcançada
com prova válida, não bastando a alta probabilidade ou a certeza
subjetiva do julgador.” ( STJ 5a Turma - REsp 363548 / SC, Rel.
Min. FELIX FISCHER (1109), j. 02/05/2005, DJ 10.06.2002 p.
250 REVFOR vol. 368 p. 392).
A propósito, ainda:
“Apelação criminal. Roubo majorado. Existência de dúvidas.
Meras presunções que não autorizam o édito condenatório, pela
gravidade de seu conteúdo. Ônus da acusação em comprovar, de
forma segura, o fato concreto imputado ao réu. Prevalência do in
dubio pro reo. Necessidade de absolvição, respeitada a presunção
de
inocência.
Apelo
provido.”
(TJ-SP
-
APL:
0050571-51.2001.8.26.0224, Relator: Diniz Fernando, Data de
Julgamento: 09/11/2015, 2a Câmara de Direito Criminal, Data de
Publicação: 12/11/2015).
A solução absolutória era, pois, incontornável.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500193-82.2018.8.26.0333 -Voto no 43277
5
Ante ao exposto, nega-se provimento ao recurso ministerial, confirmando-
se a r. sentença por seus próprios e bem lançados fundamentos.
Aben-Athar de Paiva Coutinho
Relator